Tribunal: CARF
Processo: 10530.722843/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.722843/2015-11
ACÓRDÃO
2001-008.134 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CODIEL COMERCIAL DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO – TEMPESTIVIDADE
A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso
voluntário, uma vez expirado o prazo o recurso não pode ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.134 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722843/2015-11
2
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se o presente de processo de auto de infração referente a contribuição previdenciária
decorrentes da aquisição da produção rural, na condição de sub-rogada, a saber:
- DEBCAD no51.067.661-8 no valor de R$100.891,67 (cem mil, oitocentos e noventa e um reais e
sessenta e sete centavos) valores originários sem incidência de juros e multa, referente às
contribuições previdenciárias patronal e SAT/RAT incidentes sobre as aquisições de produto rural
adquirido de produtores rurais pessoas físicas.
- DEBCAD no 51.067.662-6 no valor de R$9.608,72(nove mil, seiscentos e oito reais e setenta e
dois centavos) valores originários, sem incidência de juros e multa, referente a contribuição
previdenciária destinadas ao SENAR incidente sobre as aquisições de produto rural de produtores
pessoas físicas.
De acordo com o relatório fiscal a contribuinte não declarou em GFIP, tampouco recolheu, os
valores referente a aquisição da produção rural que servem de base de incidência da contribuição
previdenciária, tal conduta caracteriza sonegação o que ensejou a aplicação da multa de 75%, tais
bases de incidência foram aferidas, integralmente, a partir das notas fiscais de entrada e notas fiscais
do produtor disponibilizadas pela sociedade empresária.
A autuada foi cientificada da autuação em 11/06/2015 por via postal com aviso de recebimento –
AR, conforme folha 388 do processo e apresentou impugnação em 29/06/2015 a saber:
Preliminarmente requer prova pericial de que os CPFs contidos nas notas fiscais e compra de
farinha de mandioca na época eram empregadores rurais, o que é suficiente para que seja anulado o
auto de infração.
Em relação ao auto de infração que versa sobre as contribuições patronais inicia suas alegações
dissertando sobre o sistema jurídico e faz um resumo, em ordem hierárquica, dos dispositivos que
regem a matéria que fundamenta o auto ora discutido.
Após cita o artigo 195 da Constituição Federal, que elenca e descreve os agentes financiadores da
previdência social, bem como as hipóteses de incidência de contribuição e diz que a autoridade fiscal
ciente de sua atividade comercial não se atentou que a empresa recolhe a contribuição
previdenciária sobre a remuneração folha de pagamento, conforme letra “a” do inciso I do mesmo
artigo.
Diz:
“Quanto ao §8o, o contribuinte desconhece a motivação de ser enquadrado ou
equiparado ao produtor, parceiro, meeiro, arrendatário rural ou pescador artesanal sem
vínculo empregatício, e reitera ser uma empresa comercial que possui relação patronal
com seus colaboradores.”
Após o citado transcreve o artigo 25 da lei 8212/91 e diz que o STF já deu como inconstitucional a
redação do artigo 12, incisos V e VII, do artigo 25, incisos I e II e do artigo 30, inciso IV, todos da lei
8212/91.
Além de transcrever o RE no363.852, cita trecho da Solução de consulta 2, de 15/03/2013 da 5o
Região Fiscal e afirma não possuir como finalidade única produção rural, com isso, não pode ser
considerado produtor rural pessoa jurídica. Cita os artigos 165 e 175 da IN 971/2009 com intuito de
demonstrar a não obrigatoriedade ao recolhimento da contribuição rural.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.134 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722843/2015-11
3
Transcreve o artigo 195 da CF depois da emenda 20/98 e cita o artigo 25 da lei 10256/2001,
alegando que tais dispositivos podem causar confusão ao fisco nas suas atribuições de autuar. E diz:
“O fato é que, em casos que o Auditor não está atualizado, pode-se emergir a ideia de
que a lei 10.256/2001 afasta a inconstitucionalidade do Artigo 25 da Lei no8.212/91.
Porém, essa seria uma análise superficial uma vez que, Superior Tribunal Federal – STF
confirmou a inconstitucionalidade do FUNRURAL, mesmo após a Lei 10.256 de 2001.”
Transcreve também o artigo 15 da emenda constitucional 20 e alega que é extremamente
inválida uma autuação para cobrança de contribuição previdenciária com fulcro em uma Lei
Ordinária.
Continua suas alegações na seara da inconstitucionalidade da cobrança, bem como na
bitributação e diz que ainda que tudo estivesse certo no ordenamento jurídico ainda sim ele não
poderia reter a contribuição dos produtores rurais sem uma autorização prévia dos mesmos
afirmando exercer suas atividades em regime de economia familiar.
Alega que as atuais notas fiscais eletrônicas – Nfe não tem campo próprio para esta informação
dentre as situações tributárias que se condiciona a operação em análise pelo fisco.
Pede a anulação do auto referente ao lançamento da parte patronal e enfatiza deixar claro que o
art.64 – A da Lei de Processo Administrativo no9.784/00 é taxativa sobre a responsabilidade do
servidor público, quando inquirido pelo recorrente.
Alega a inconstitucionalidade da cobrança deliberada já expostas em decisões passadas, cita para
isto o RE 761.263 Santa Catarina relatado pelo ministro do STF Teori Zavascki, que anula por falta de
lei complementar válida o auto de infração no510676618.
Afirma que como o artigo 25 da lei 8212/91 e suas versões seguintes continuam
inconstitucionais, as demais leis esparsas que dele (artigo) se referência, perde-se eficácia legal.
Logo após pede a extinção do auto ora analisado com base no entendimento do STF.
Alega que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a receita rural apresenta imperfeições
e conflitos com a constituição federal, uma vez que cria tributo por lei ordinária e infringe também o
artigo 150, inciso II e 154 inciso I da carta magna.
Diz:
“Em caso de cumprimento do disposto no art.154, deveria a contribuição mencionada
atender o art.150. A falta de tratamento igualitário entre os contribuintes (pessoas físicas
empregadores rurais) é perceptível, apesar de estar em perímetros diferentes (urbanos e
rurais), o benefício social possui a mesma natureza, e condições.
Consta-se presente ainda como parte do tratamento desigual, apoiado pela auditoria
ao instituir o auto, a diferença do desembolso proposto pelos benefícios instituídos aos
produtores rurais que possui como base de cálculo o faturamento e não a mesma tabela
de remunerações estabelecidas pelo ministério da previdência social.”
Na esteira de suas alegações a impugnante transcreve o art.200 do Regulamento da Previdência,
3.048/99, o qual fundamenta a cobrança do SENAR e diz:
“O intimado reitera não compreender porque insistentemente é equiparado a
empregador rural, e afirmar recolher a contribuição social de interesses das categorias
profissionais ou econômicas em 5,8% do valor total das remunerações pagas em folha de
pagamento, aos seguintes órgãos.....”
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.134 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722843/2015-11
4
Alega ser bis in idem a cobrança da contribuição previdenciária como entidade urbana e também
como rural não tendo nenhuma previsão legal exaurindo assim a argumentação apresentada pela
autoridade fiscal.
Faz breve descrição do que é o SENAR, bem como transcreve sua legislação e afirma a falta de
competência da Receita Federal do Brasil de cobrar contribuição destinadas a terceiros (SENAR) bem
como a previsão em lei do empregador rural pessoa física como fonte de renda para esta entidade.
A impugnante continua:
“O auditor ou o julgador em sua função delegada, capacitado para julgar, deve estar
ciente de que proferir opinião técnica sem fundamentos comete improbidade
administrativa conforme Leis no8.112/90; 8.429/92.
Ou por desatenção ou incongruência fática o autuante listou o CPF de todas as notas
de pessoa física, sem evidenciar ou provar que os mesmos são empregadores rurais e ou
detenham propriedade de economia familiar. O auditor é detentor de poder investigativo
e este não detectou em nenhum momento a condição precípua do caput do artigo 25 da
lei 8.212/914, de que o autuado era contribuinte de forma substitutiva por ser o
“produtor rural empregador pessoa física”.
Não bastante suficiente a presunção do autuante, o contribuinte considera necessário
e essencial a constatação pelo autuante se os fornecedores mencionados nos autos se
equivalem a produtor rural empregador pessoa física. Volta por estes argumentos
requerer a perícia técnica necessária a tal evidenciação no período do auto.”
Lista as declarações que devem ser consultadas para que se conclua que os produtores rurais que
constam nos autos são empregadores rurais e não pessoas físicas e que desta forma contribuiriam
sobre o total da remuneração de sua folha de pagamento e diz que a existência dos autos dessa
forma cabal exige perícia individual pelo CPF e pelo período mensal, da competência do período
abrangido pelo auto.
Alega ainda que no regulamento da previdência social há a criação de obrigações acessórias que
no entanto a sub-rogação de recolhimento e declaração do SENAR em GFIP não encontra-se entre
elas e que sendo o auto de lançamento dos terceiros acessório é obrigação do fisco demonstrar
cabalmente ser o CPF indicado na nota fiscal Empregador Rural uma vez que contribuição sem causa
no Brasil é ilegal e como multa é acessório de principal a nulidade da base, torna inexistentes as
punições.
E por último alerta que:
“A CF/88 – garantia fundamental como Estado de Direito, baluarte da própria
existência da nação e dos três poderes constituintes – prevê que pela lei de improbidade
administrativa do servidor público que não exercer essa condição, comete no mínimo,
negligência em decorrência de sua função delegada art.37 da Constituição Federal e crime
de responsabilidade civil contra o Estado e contra o contribuinte.”
Após o pedido de nulidade total dos autos de infração pelas alegações expostas a impugnante
contesta o item 11 do relatório fiscal onde disserta sobre a situação da previdência social no Brasil e
sua atuação perante o fisco sendo ele contribuinte de boa-fé que obedece e segue a legislação em
vigor.
Reitera o pedido de nulidade dos autos de infração e pede, caso a instância julgadora entenda
como necessário, todas as perícias ou diligências de direito que couberem aos relatos especificados
por meio das contestações apresentadas.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.134 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722843/2015-11
5
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 517/530 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. ARGUIÇÃO.
O julgador administrativo não tem competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de atos normativos, pelo dever de agir vinculadamente aos mesmos.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO.
SENAR
São devidas as contribuições do empregador rural pessoa física, incidentes sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção. A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações da pessoa
física produtora rural pelo cumprimento das obrigações do art. 25 da Lei no 8.212/1991, na redação
dada pela Lei no 10.256/2001 e pelo recolhimento da contribuição para o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural. A cobrança da contribuição previdenciária na empresa que adquire a produção rural
de terceiros é previsão legal e não constitui uma contribuição dela empresa compradora e sim do
segurado especial do qual a empresa comprou o produto rural e como sub rogada da obrigação tem
o dever de recolher mediante o desconto do valor
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATIVIDADE VINCULADA
A atividade de julgamento e fiscalização são vinculadas a norma legal vigente no período, não tendo
sido encontrado nos documentos ou processo de fiscalização, nem tampouco trazido aos autos
documentos que demonstre ou coloque em dúvida a conduta do auditor responsável pelo processo
e mais, à esta instância julgadora cabe analisar e julgar os processos que lhe são acometidos, com
lisura, transparência e imparcialidade e sempre a luz da legislação vigente, estando atenta e diligente
aos documentos que fazem parte do processo.
PEDIDO DE PERÍCIA.
O pedido de perícia deve atender ao disposto no art.57 do decreto 7574/2011, sendo considerado
não formulado o pedido em desacordo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 735/768 é apresentado recurso voluntário segundo o qual a prática de
intimações sempre foi a via postal e por isso requer que o recurso seja conhecido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.134 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722843/2015-11
6
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Ao analisar os autos a primeira providência que deve ser adotada é se aferir o
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo
sujeito passivo e um desses pontos é a tempestividade.
Nos termos do Art. 33 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972, cabe recurso
voluntário contra a decisão de primeira instância no prazo de 30 dias, é ver:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro
dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Às fls. 531 dos autos consta termo de registro de mensagem de ato oficial na caixa
postal DTE do contribuinte que comprova o envio do acórdão de impugnação em 24/08/2016 e o
mesmo documento salienta que a data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em
que o destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o
(décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada.
Às fls. 532 consta termo de ciência eletrônica por decurso de prazo em 08/09/2016
– 15o dia após o envio da intimação para o DTE. Deste modo, o prazo para interposição do recurso
voluntário se iniciou em 09/08/2016 (terça-feira) e terminou em 07/09/2016 (quarta-feira).
Às fls. 544 foi acostado termo de abertura do documento – acórdão de impugnação
– no dia 22/11/2016 – documento disponibilizado desde 24/08/2016.
Foi apresentada petição pelo sujeito passivo em 22/11/2016 – como se denota das
fls. 697/731 – alegando que “o acesso processual, por cultura, sempre foi notificações via correios,
o viés eletrônico por não haver patrono definido cerceia o direito de defesa e contraditório” e, que
durante o processo de fiscalização tudo foi realizado in loco e por isso requer a aceitação da
defesa apresentada no mesmo ato.
O recurso voluntário foi apresentado em via física – consta carimbo de recebimento
no dia 22/11/2016 – e digitalizado de modo que também pode ser encontrado às fls. 735/768 dos
autos.
Às fls. 769/770 há nota técnica da RFB informando os procedimentos para a
tratativa de recursos intempestivos segundo o qual quando há alegação de tempestividade no
recurso o mesmo deve ser encaminhado ao CARF para análise, exatamente o que ocorreu no caso
em tela.
Ocorre que é manifesta a intempestividade do recurso apresentado e, ao contrário
do que o contribuinte alega – cerceamento de defesa – o recurso não pode ser conhecido quando
seus pressupostos de admissibilidade não forem satisfeitos.
Em sua manifestação o sujeito passivo alega que, por cultura, todas as intimações
são feitas por correios – o que não é verdadeiro e, ainda que fosse, a alegação não pode prosperar
tendo em vista que o mesmo contribuinte em momento anterior atendeu prontamente intimação
enviada ao seu DTE.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.134 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722843/2015-11
7
Às fls. 484 temos registro da intimação de no 008/2016 por meio da qual foi
proferido despacho determinando que a empresa saneasse a impugnação apresentada tendo em
vista que o documento teria sido digitalizado ou convertido de forma incompleta e que se tal
correção não fosse realizada o processo seguiria os trâmites de cobrança.
Às fls. 485 há registro de envio da intimação acima mencionada para a caixa postal
da pessoa jurídica em 27/01/2016 e às fls. 486 há comprovação de termo de abertura do
documento via e-cac em 01/02/2016 às 11:27 horas e, em 03/02/2016 o contribuinte apresentou
petição com cópia integral de sua impugnação que foi apreciada pela DRJ.
Assim, em razão da intempestividade do recurso apresentado, é impossível o seu
conhecimento.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário em razão de sua
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 868
DF CARF MF
Original